Tribunal: TJES
Processo: 5021382-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021382-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON JOSE FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5021382-55.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
GILSON JOSE FERREIRA; BANCO BMG S.A.

RECORRIDOS:
BANCO BMG S.A.; GILSON JOSE FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

a
utor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente
Gilson.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CIENTE
O
CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. COMPRAS EFETUADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO QUE PRETENDIA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO DO BANCO BMG S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO DE GILSON JOSE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por
GILSON JOSE FERREIRA
e
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a suspensão dos descontos e a restituição simples dos valores pagos a maior (R$ 2.753,51 após compensação), indeferindo, contudo, o pleito de restituição em dobro e de indenização por danos morais. A demanda decorre da alegação do autor de que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, tendo sido induzido a erro ao aderir a cartão de crédito com reserva de margem, gerando descontos perpétuos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta o Banco BMG S.A., em síntese, a prejudicial de decadência e a legalidade da contratação, alegando que o autor utilizou o cartão para saques e compras, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela prescrição quinquenal. Por outro lado, o recorrente Gilson José Ferreira pugna pela reforma da sentença para que a restituição ocorra em dobro e para que seja condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando má-fé da instituição financeira e dano in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da prejudicial de decadência

4. A instituição financeira Recorrente argui a decadência do direito autoral, fundamentada no art. 178, II, do Código Civil, sob o argumento de que o prazo de quatro anos para anulação do negócio jurídico por erro ou dolo teria se esvaído, considerando a data da contratação em 06/08/2018.

5
. Entretanto, rejeito a prejudicial. A relação jurídica estabelecida através do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) possui natureza de trato sucessivo, renovando-se a cada desconto efetuado no benefício previdenciário do consumidor. Enquanto persistirem os descontos e a vigência do contrato, não há que se falar em decadência do direito de questionar a validade da avença ou a reparação por eventuais abusividades. Este é o entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais e do C. STJ.

6.
Do mérito

7
. A controvérsia cinge-se à validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC). A sentença de origem, data venia, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição simples, reconhecendo a abusividade da dívida "eterna", muito embora tenha atestado a utilização do cartão para compras.

8. O Banco Recorrente sustenta a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento, apontando o uso efetivo do cartão no comércio. O Autor, por sua vez, recorre pugnando pela restituição em dobro e danos morais.

9. Assiste razão ao Banco Recorrente.

10. Em que pese a modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) ser frequentemente objeto de anulação judicial quando demonstrado que o consumidor pretendia apenas um empréstimo consignado tradicional (erro substancial), o caso dos autos apresenta uma peculiaridade determinante: a efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito para compras no comércio local.

11. Compulsando o acervo probatório, verifica-se nas faturas acostadas aos autos (Ids. 17190918, págs. 9 a 11) que o Autor não utilizou o limite apenas para o saque inicial (tele-saque). Há registros inequívocos de compras parceladas e à vista em estabelecimentos diversos, tais como:

"FAG BONNAPIZZARIA" em 03/10/2018;

"LFO SAUDE EIRELI" (Farmácia) e "PAG SUPERMERCADOS" em janeiro e fevereiro de 2020;

"ZE COXINHA", "MUNDO REAL" e "BRASIL VARIEDADES" em junho de 2020.

12. A conduta do consumidor que utiliza o plástico para adquirir gêneros alimentícios, medicamentos e outros bens de consumo é incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato. Quem utiliza um cartão para compras em pizzarias e supermercados tem plena ciência de que contratou um cartão de crédito, e não um empréstimo consignado fixo.

13. Acolher a tese de nulidade por vício de consentimento, diante de prova robusta de utilização consciente do serviço, implicaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). Se o consumidor usufruiu da facilidade do crédito rotativo para compras no comércio, não pode, posteriormente, alegar que não sabia que se tratava de um cartão de crédito para se eximir dos encargos contratuais inerentes a esta modalidade.

14. Dessa forma, restando comprovada a ciência e a utilização do serviço contratado, a contratação é válida e os descontos em folha (limitados à margem consignável) constituem exercício regular de direito do credor para amortização da dívida contraída, não havendo ato ilícito a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais.

15. Por consequência lógica, o recurso da parte Autora, que visava a majoração da condenação, resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
e

GILSON JOSE FERREIRA
e, por outro lado,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso d
o
BANCO BMG S.A.
a fim de reformar a r. sentença guerreada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, Inc. I, do CPC
.

17.
CONDENO

o
recorrente
GILSON JOSE FERREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

18. Sem custas e honorários para o recorrente
BANCO BMG S.A.
, ante o provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)